Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-93.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014987-93.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JULGAMENTO CONEXO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2. A parte reclamada se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a existência de débito, enquanto a parte autora deixa de apresentar qualquer elemento desconstitutivo.

3. Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a conexão dos autos de n. 1014872-72.2023.8.11.0015, 1014791-26.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015 e 1014988-78.2023.8.11.0015 e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não haver comprovação dos débitos vencidos em 2019.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014987-93.2023.8.11.0015

Polo Ativo

LUCILENE MENDES

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na legalidade das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito referentes à Unidade Consumidora n. 1380334 (id. 176055783 – R$ 167,91, R$ 173,28, R$ 185,92 e R$ 176,90) pela parte reclamada diante da negativa de débitos pela parte autora.

Considerando o julgamento conexo dos autos de n. 1014872-72.2023.8.11.0015, 1014791-26.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015 e 1014988-78.2023.8.11.0015 e a inexistência de qualquer irresignação recursal quanto ao reconhecimento da conexão pelo juízo
a quo
, incontroversa a relação entre as causas e a necessidade de julgamento conjunto do Recurso Inominado.

Eis trechos da sentença recorrida:

Estão em análise por este Juízo as seguintes anotações:

a) 1014872-72.2023.8.11.0015 – R$ 173,28 oriundo do contrato no 0001380334201905 vencido em 31/05/2019 e inscrito em 23/09/2020;

b) 1014791-26.2023.8.11.0015 – R$ 167,91 oriundo do contrato no 0001380334201811 vencido em 04/12/2018 e inscrito em 23/09/2020;

c) 1014987-93.2023.8.11.0015 – R$ 176,90 oriundo do contrato no 0001380334202004 vencido em 04/05/2020 e inscrito em 23/09/2020;

d) 1014988-78.2023.8.11.0015 – R$ 185,92 oriundo do contrato no 0001380334202001 vencido em 30/01/2020 e inscrito em 23/09/2020;

Quanto as demais negativações a parte Autora não demonstrou que tenha solicitado sua inclusão nos autos remanescentes ou tenha ajuizado outra demanda reunindo-as.

Com a devida vênia ao Juízo
ad quem

e
seu entendimento prévio nos autos, este Juízo
a quo
reforça a origem comum das negativações. Como se torna mais fácil de visualizar acima, o contrato de origem de cada negativação possui a mesma raiz que se trata da UC ou do cliente seguida do ano e mês da fatura respectiva. Vide:

0001380334
201905

0001380334
201811

0001380334
202004

0001380334
202001

Nos autos no 1014872-72.2023.8.11.0015 (id. 140985834), 1014791-26.2023.8.11.0015 (id. 153113594) e 1014988-78.2023.8.11.0015 (id. 141281734) a parte Ré apresentou Termo de confissão de dívida assinado em 19/09/2016 indicando que a parte Autora era a titular da UC no 1380334 instalada na Rua dos Mognos, 667, Q. 22, L. 01, nesta urbe.

Tal documento está acompanhado de cópia do RG da parte Autora o qual é idêntico ao apresentado pela parte Requerente em suas respectivas petições iniciais.

Portanto, a prova documental demonstra que a parte Autora era a regular responsável pela UC e seus consequentes débitos o que devolve para a parte Requerente o ônus em demonstrar que tenha solicitado o desligamento da UC, a transferência para outra titularidade ou que estava em adimplemento com suas faturas.

Nos autos no 1014987-93.2023.8.11.0015 a parte Ré não apresentou o termo de confissão acima mencionado, todavia, no id. 140899342, p. 09 consta registro de atendimento que faz expressa menção a tal documento.

Ademais, havendo evidências de que todos os débitos possuem a mesma origem na UC no 1380334 por questão lógica é de abarcar a tal entendimento os autos em questão.

Evidenciada a existência de relação jurídica o ônus em demonstrar a inexistência do débito é do devedor, o que não ocorreu nos autos.

Assim, é de se acolher o pedido contraposto para condenar a parte Autora no pagamento de todas as faturas em aberto que totalizam o valor bruto de R$ 4.461,67. Este Juízo está ciente de que a parte Ré se utiliza de vários escritórios de advocacia para
representa-la
em sua demanda, portanto, imprescindível que tais causídicos observem que a presente sentença é aplicável a todos
os processos acima listados devendo se abster de promoverem repetidos cumprimentos de sentença para que não configurem duplicidade na cobrança.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos da parte Autora e pela procedência do pedido contraposto
para condenar a parte Autora no pagamento do valor bruto de R$ 4.461,67 devendo cada fatura ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir do respectivo vencimento.

Determino a reunião dos processos no 1014872-72.2023.8.11.0015, 1014791-26.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015 e 1014988-78.2023.8.11.0015 devendo a Secretaria deste Juízo adotar os procedimentos necessários para apensar os autos em questão no
PJe
, bem como preventivamente inserirem lembretes visando evitar que sigam tramitação independente, inclusive em grau recursal.

Pois bem.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à empresa a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14).

No caso, a parte autora, ora recorrente, narra que não possui quaisquer débitos com a concessionária de energia, sendo indevidas as inscrições
sub judice
.

Em sede de contestação, a parte reclamada, ora recorrida, trouxe termo de confissão de dívida em que consta a assinatura da parte recorrente, assim como seu documento de identidade, ao passo que não foi apresentada impugnação à contestação em nenhum dos autos conexos.

Em sede recursal, a parte recorrente se basta a alegar que o documento é insuficiente para comprovar a existência de débito por se tratar de termo assinado em 2016.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
12/09/2019)

Embora se trate de negativa de débito, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos mínimos a indicar a regularidade de débitos perante
à
concessionária, sequer comprovando o adimplemento do débito comprovado por meio do termo de confissão de dívida. A negativa de débito genérica, como se deu nos autos, não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo nos autos, por exemplo, indicação de endereço distinto à data de vencimento dos débitos.

Sendo o caso de negativa de débito, competia à parte autora a comprovação de adimplemento, o que não ocorreu.

Nessa linha de intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIA
JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do
seuadimplemento
, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência
derelaçãojurídicacom
a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, não havendo indício da ocorrência da conduta indevida ora transcrita, haja vista a inexistência de comprovação do adimplemento ou sequer de elementos mínimos capazes de atribuir qualquer ilegalidade à conduta.

O pedido contraposto possui fundamento legal no art. 31 da Lei n. 9.099/1995.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a sentença prolatada nos autos de n. 1014872-72.2023.8.11.0015, 1014791-26.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015 e 1014988-78.2023.8.11.0015.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024